Tribunal: CARF
Processo: 36624.012074/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36624.012074/2006-01
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.709 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO RENDIMENTO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/09/2006
RECURSO
ESPECIAL.
ACORDÃO
RECORRIDO.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca do fundamento que
orientou o acórdão recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa pela não apresentação
do arquivo digital que contivesse a relação das empresas que operaram com o Banco
Rendimento S.A., utilizando cartões de débito/crédito, com a finalidade de efetuar pagamentos
de salários, vencimentos, prêmios ou similares, com fulcro no artigo 32, III da Lei 8.212/91.
O Relatório Fiscal encontra à fls. 12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.012074/2006-01
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.709 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.012074/2006-01

Impugnado o lançamento às fls. 21/34, a DRJ em São Paulo I/SP julgou
procedente o lançamento. (fls. 91/96).
Por sua vez, a 3a Turma Especial deu provimento ao Recurso Voluntário de fls.
105/117 por meio do acórdão 2803-01.059 - fls. 126/151.
Inconformada, a Fazenda Nacional aviou Recurso Especial às fls. 154/160,
pugnando, ao final, pela conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformado o
acórdão recorrido.
Em 12/9/13 - às fls. 163/164 - foi dado seguimento à matéria “obrigação de
prestar informações ao Fisco pelo sigilo fiscal”.
Intimado do recurso em 14/4/15 (fls.170), o autuado apresentou Contrarrazões
tempestivas em 28/4/15 (fls. 171), na qual propugnou pelo improvimento do recurso fazendário –
fls. 172/185.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 23/3/12 – fls. 153 -
e recurso apresentado em 2/4/12 - fls. 161). Assim sendo, passo à análise dos demais requisitos
de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “obrigação de prestar informações ao Fisco pelo sigilo fiscal”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
EXIGÊNCIA DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO. FALTA INEXISTENTE.
Não constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação de documentos
que a instituição financeira não tem obrigação de produzir. Uma vez que as empresas
não são obrigadas a declinar aos bancos a finalidade do uso dos cartões à instituição
financeira contratada para fornecê-los, tal exigência não pode ser demandada ao agente
financeiro..
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto vencedor proferido pelo Conselheiro Oseas Coimbra Junior.
Vencido(a) o(a) Conselheiro(a) Eduardo de Oliveira e Helton Carlos Praia de Lima.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oseas Coimbra Junior
O recurso em análise partiu da premissa de que o acórdão recorrido valeu-se da
tese de que o contribuinte não estaria obrigado a prestar informações que estivessem
acobertadas pelo sigilo fiscal. E assim concluiu:
Desta feita, verifica-se que está abundantemente demonstrado que as informações
solicitadas nada têm a ver com as operações financeiras e assim não gozam do atributo
de proteção ou sigilo, pois são meros dados cadastrais ou negociais, pois solicitados
apenas nome, endereço, CNPJ, data do contrato e natureza do contrato, devendo estar a
disposição do fisco por determinação legal.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.709 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.012074/2006-01

Por sua vez, o acórdão indicado como paradigma (2401-01.512) fez constar em
sua ementa a obrigatoriedade de a empresa prestar todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Naquele julgado, cumpre destacar que tanto a declaração de voto do Conselheiro
Amílcar, que votou por dar provimento ao Recurso Voluntário, quanto a do Conselheiro
Eduardo, que votou em sentido contrário, abordaram o assunto sob a temática da obrigatoriedade
– abstrata – de se prestar informações ao Fisco à luz dos artigos 197 do CTN e 5o, § 1o da LC
105/2001.
Todavia, a decisão recorrida, como se extrai do voto vencedor e em especial do
último parágrafo abaixo, não questionou o dever de apresentar documentos ao Fisco e sim
estabeleceu a impossibilidade de fazê-lo no caso concreto, eis que o contrato firmando entre
empresas e bancos restringir-se-ia ao fornecimento de cartões que poderiam ser carregados com
valores para posterior saque por parte daquele designado pela contratante, não tendo a instituição
bancária como ter conhecimento a quem os cartões são fornecidos e para qual finalidade.
Confira-se o excerto abaixo:
O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD, de fls 09, informa a
documentação não entregue que deu razão à lavratura do presente auto Reproduzimos o
que requerido ao contribuinte:
Arquivo digital, extraído da contabilidade, contendo a relação das empresas que
operam com o Banco Rendimento S.A, utilizando cartões de débito/crédito, com a
finalidade de efetuar pagamentos de salários, vencimentos, prêmios ou similares. No
arquivo deverá conter, no mínimo, o nome empresarial, o endereço, o CNPJ e a data do
contrato. Grifamos
Do que requerido pelo Auditor autuante, fica claro que não desejava somente uma
relação de empresas que se utilizavam de cartões de débito/crédito, mas sim aquelas que
os utilizavam com a finalidade específica “de efetuar pagamentos de salários,
vencimentos, prêmios ou similares”.
Tenho que o Banco autuado não tem como satisfazer tal exigência, uma vez que as
empresas não são obrigadas a declinar a finalidade do uso dos cartões à instituição
financeira contratada para fornecê-los.
O contrato firmando entre empresas e bancos se restringe ao fornecimento de
cartões que podem ser carregados com valores para posterior saque por parte
daquele designado pela contratante, não tendo a instituição bancária como ter
conhecimento a quem os cartões são fornecidos e para qual finalidade.
Com isso, sem adentrar quanto ao acerto, ou não, da interpretação dada pelo
Redator Designado no que diz respeito aos termos da intimação fiscal, o fato é que o voto
vencedor não pôs em discussão a temática – em abstrato - do dever de prestar informações ao
Fisco e sim sua viabilidade no caso concreto.
Nesse sentido, penso que o equívoco na premissa adotada em relação à decisão
recorrida acabou por impedir a demonstração da divergência a ser dirimida por esta Turma,
impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.
Diante do exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.709 - CSRF/2a Turma
Processo no 36624.012074/2006-01

Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital